Tribunal: TJDFT
Processo: 0741975-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0741975-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIKA GEORDANI PAIVA RODRIGUES EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos, etc. O pedido de incidente de uniformização não preenche os pressupostos necessários ao seu regular processamento, na forma disciplinada pelos arts. 91 e 92 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, notadamente por ter sido deduzido após a publicação do acórdão de ID 32965246. No caso, caberia a recorrida/embargante por ocasião da apresentação das contrarrazões ao recurso inominado, suscitar o incidente e solicitar à Turma Recursal o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material, quando verificada a divergência entre as turmas recursais ou o julgado recorrido tenha dado interpretação diversa da que haja dado outra turma recursal (art. 91, inciso I, c/c o seu caput, e art. 92, inciso I, do RITRJEDF). Neste sentido tem-se o julgado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APÓS JULGAMENTO COLEGIADO DA TURMA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Qualquer das partes antes do julgamento do recurso inominado, pode apresentar incidente de uniformização de jurisprudência, competindo a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material, caso a questão coincida com alguma das hipóteses contidas nos incisos do referido artigo, ficando o julgamento do recurso suspenso até a decisão do incidente. II. Não se conhece, entretanto, pedido formulado após o julgamento colegiado da lide. III. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.1080199, 07178371720178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018)". Como se vê, o escopo do incidente é o de dirimir controvérsia sobre interpretação de lei concernente a direito material (art. 18, da Lei 12.153/2009), com caráter nitidamente preventivo, razão pela qual, por não ostentar natureza recursal, não se admite a sua instauração com a finalidade de reformar o acórdão prolatado, conforme pretendido pelo recorrido, no caso em análise. Assim, indefiro, de plano, o processamento do presente incidente, constante da petição de ID 33466294. I. Brasília/DF, 16 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito